Tribunal: TJDFT
Processo: 0748644-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE USO DE SISTEMAS DE PESQUISA DE BENS. AUSÊNCIA DE DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL E DE INDICATIVO DE MUDANÇA PATRIMONIAL DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. O SISBAJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da penhora de ativos financeiros do executado.
II. O próprio transcurso do tempo, desde que expressivo, pode dar respaldo à reiteração do uso do SISBAJUD, dada a possibilidade de mudança da situação financeira do executado que dificilmente poderia ser detectada diretamente pelo próprio exequente, presente a cooperação judicial preconizada nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil.
III. À falta de transcurso de tempo razoável ou de indicativo de mudança patrimonial ou financeira do executado, não se justifica a renovação da ordem de indisponibilidade de ativos financeiros por meio do SISBAJUD.
IV. Não há fundamento para a reiteração do uso do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER sem a demonstração de qualquer indicativo de mudança patrimonial do executado.
V. Utilizadas, sem êxito, as principais ferramentas eletrônicas de busca de bens penhoráveis, a operacionalização do SNIPER deve ser devidamente justificada pelo exequente quanto à sua efetividade.
VI. Não pode ser acolhido o pleito de renovação de pesquisa de bens pelo RENAJUD quando a providência foi indeferida mediante decisão preclusa.
VII. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.